Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.

1. A recusa à realização de procedimentos não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, notadamente porque o referido rol não é exaustivo.

2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.

3. Agravo de instrumento desprovido.